Tribunal: TJES
Processo: 0000199-69.2018.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000199-69.2018.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOHN ENDREW ZUQUETO KRETLI

APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TELEXFREE. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA RELAÇÃO JURÍDICA. ÔNUS DA PARTE AUTORA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de liquidação individual de sentença coletiva proferida em Ação Civil Pública envolvendo a empresa Telexfree, sob o fundamento de que o Apelante não apresentou prova mínima da existência de relação jurídica com a empresa demandada, conforme exigido no decisum coletivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o Apelante se desincumbiu do ônus de demonstrar, ainda que minimamente, a existência de relação jurídica com a Telexfree, apta a comprovar sua condição de beneficiário da sentença coletiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública expressamente determinou que, na fase de liquidação, os interessados deveriam demonstrar a existência e o valor de eventual crédito decorrente da relação jurídica com a Telexfree.

O Apelante não apresentou qualquer prova documental idônea que indicasse a existência de vínculo jurídico com a empresa demandada, limitando-se a juntar documentos que não demonstram transações financeiras, tais como a mera criação de conta e senha no sistema da Telexfree.

A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que, mesmo nos casos de inversão do ônus da prova, cabe à parte autora apresentar prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado, como comprovantes de pagamento, boletos ou extratos bancários, sob pena de improcedência do pedido.

A dificuldade de obtenção de documentos, em razão da indisponibilidade do sistema da Telexfree, não afasta a necessidade de apresentação de elementos mínimos que indiquem a existência de relação jurídica, sendo considerada inaceitável a ausência de qualquer registro de "investimento" feito pelo próprio Apelante.

Os documentos apresentados não atendem à exigência de demonstração mínima do vínculo material entre as partes, conforme entendimento reiterado em precedentes deste Tribunal de Justiça.

As razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da sentença, que deve ser mantida na íntegra.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados em 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão da sucumbência recursal.

Tese de julgamento
:

A inversão do ônus da prova não dispensa a demonstração mínima dos fatos constitutivos do direito alegado.

Cabe ao liquidante, em sede de liquidação de sentença coletiva, apresentar prova mínima da relação jurídica com a parte demandada, como comprovantes de pagamento ou outros documentos que indiquem vínculo material, sob pena de improcedência do pedido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §11; CPC, art. 320; CPC, art. 400.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Cível nº 0018098-94.2017.8.08.0048, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 03.06.2024;

TJES, Apelação Cível nº 0017981-10.2019.8.08.0024, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 13.08.2024;

TJES, Apelação Cível nº 0003418-73.2017.8.08.0026, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 14.06.2024;

TJES, Apelação Cível nº 0019966-21.2017.8.08.0012, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 18.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000199-69.2018.8.08.0009

APELANTE
: JONH ENDREW ZUQUETO KRETLI

APELADA:
YMPACTUS COMERCIAL S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO
LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença (fls. 116-117) por meio da qual o MM Juiz rejeitou o pedido formulado na presente liquidação de sentença.

No caso, a sentença que o ora Apelante pretende liquidar é aquela proferida em Ação Civil Pública (processo de n.º 0800224-44.2013.8.01.0001) proposta pelo Ministério Público do Estado do Acre (AC) em desfavor da Telexfree, demanda esta de grande repercussão nacional.

Ao julgar improcedente o pedido deduzido na petição, o MM Juiz expôs a seguinte fundamentação:

Analisando os presentes autos, constato que o requerente não se desincumbiu do ônus de provar minimamente ter mantido relação jurídica com a requerida.

No caso específico, há determinação expressa no decisum proferido nos autos de n.º 0800224-44.2013.8.01.0001, de que a requerente, deverá na liquidação, demonstrar a existência e o valor de seu crédito.

Inconformado com a sentença, o Apelante (id 9536752) alega (1) a necessidade de valoração das provas por ele produzidas, e (2) a empresa foi revel na ação.

Como consta na sentença, o Apelante deveria ter feito prova mínima dos valores que aduz ter “investido” na Telexfree - não bastando apenas sua alegação.

Insta destacar que, embora a indisponibilidade do endereço eletrônico da Telexfree dificulte a obtenção de documentos para instruir o pedido de liquidação de sentença, não se pode admitir que este possa ser formulado sem que se apresente, reitero, elementos mínimos que demonstrem a existência de relação jurídica entre as partes.

Esta minha conclusão, aliás, foi adotada no julgado assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. TELEXFREE. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. ÔNUS DA PARTE AUTORA. RECURSO DESPROVIDO
. 1 – O Apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar, ainda que minimamente, a existência da alegada relação jurídica entre as partes, ou seja, que é um dos beneficiados pela sentença coletiva. 2 - Recurso desprovido. (Apelação Cível n.º 0018098-94.2017.8.08.0048, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 03.06.2024).

Assim, competia ao Apelante trazer prova mínima da existência da alegada relação jurídica e, sobretudo, da remessa de valores à plataforma da Apelada.

Saliento, por oportuno, que os documentos anexados aos autos (fls. 30-35) pela parte autora não comprovam, ainda que, minimamente, qualquer relação jurídica existente entre as partes, constando apenas a solicitação de criação de conta e senha, sem a indicação de quaisquer valores transacionais.

Desse modo, o Apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar, ainda que minimamente, a existência da alegada relação jurídica entre as partes, ou seja, que é um dos beneficiados pela sentença coletiva.

Acerca do tema, aliás, os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – TELEXFREE – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS DEFERIDA – CONSEQUÊNCIA JURÍDICA PREVISTA PELO ART. 400 DO CPC/15 – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA RELAÇÃO JURÍDICA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Embora, no caso dos autos, exista determinação judicial para a exibição dos documentos necessários, não atendida pela apelada, não se verifica a possibilidade de aplicação da consequência jurídica prevista pelo art. 400, do CPC/15, que presume a veracidade dos fatos que a parte pretendia provar por meio do documento não apresentado. 2. Requerida a liquidação de sentença, caberia ao apelante a apresentação de mínima comprovação de seu vínculo com a apelada, tal como a apresentação dos boletos emitidos pela YMPACTUS, acompanhados dos respectivos comprovantes de pagamento ou mesmo os extratos bancários de pagamentos ou transferências realizadas, o que não se verificou no caso em tela. 3. A consequência jurídica prevista pelo art. 400 do CPC/15 pressupõe o início de prova da relação jurídica alegada como fundamento da liquidação da sentença coletiva referida, pois, conforme já assentado pelo C. STJ a condenação genérica acerca da responsabilização da ora apelada já restou assentada, no entanto, o juízo sobre a titularidade do exequente em relação ao direito material deve ser demonstrado. Com efeito, até mesmo em sede de exibição incidental de documento, a prova mínima da relação jurídica é exigida, conforme entendimento da jurisprudência pátria. 4. A parte autora/apelante não trouxe nenhuma prova documental que comprove ser beneficiária da sentença coletiva e tampouco dos aportes financeiros realizados, fazendo apenas a indicação de que os sites de acesso da empresa apelada estão indisponíveis para acesso. Com efeito, não se mostra razoável que o “investidor” não tenha à sua disposição sequer o comprovante do “investimento” feito ou um recibo da transferência de recurso feita à apelada. 5. Recurso desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0017981-10.2019.8.08.0024, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, Data: 13/08/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. TELEXFREE/YMPACTUS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS A INDICAR A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. IMPROCÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Consoante o artigo 320 do Código de Processo Civil, a petição inicial deverá ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, o que, nas liquidações individuais da sentença coletiva do caso Ympactus (Telexfree), diz respeito à comprovação pelos liquidantes, mesmo que de forma perfunctória, de sua condição de divulgador da rede Telexfree. 2. A inversão do ônus da prova já autorizada não afasta, per si, a necessidade do autor comprovar os elementos mínimos do seu pedido, sob pena de atrair a improcedência da exordial. 3. Ausentes na petição inicial, e nos documentos que a acompanham, qualquer indicação do cadastro do investidor na plataforma em comento, tampouco da indicação de login e senha utilizada para acessar o sistema, comprovante de transferência bancária, investimentos, dentre outros meros indicadores do vínculo material entre as partes, de rigor manter-se a improcedência do pedido de liquidação individual de sentença coletiva. 4. Recurso conhecido e improvido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0003418-73.2017.8.08.0026, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 14/06/2024).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TELEXFREE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.
1. A inversão do ônus da prova não dispensa a demonstração mínima dos fatos constitutivos do direito alegado na inicial. Precedentes do STJ. 2. A ausência de prova mínima da relação mantida com a empresa Demandada (“Telexfree”) impõe a rejeição da pretensão manifestada por suposto divulgador em desfavor da pessoa jurídica. Precedentes do TJES (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0019966-21.2017.8.08.0012, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 18/05/2024)

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da sentença.

DO EXPOSTO
, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, majorando os honorários advocatícios em 02% (dois por cento), em razão da sucumbência recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.